Tribunal: TJBA
Processo: 8030353-83.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n
.
8030353-83.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
ESTAÇÃO 1 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s):
ISABELE DA SILVA TRINDADE, GUILHERME SANTANA RIOS

APELADA:

LEDIAN DOS SANTOS

Advogada(s):

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ESTAÇÃO 1 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra
a
sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: determinar a realização de reparos em imóvel residencial da
Suplic
ante;
fixar indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e aplicar multa por descumprimento, em razão de danos estruturais decorrentes de obra do empreendimento imobiliário da
Suplic
ada
, tendo sido decretada revelia após citação eletrônica e posterior julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a citação, realizada por meio eletrônico, foi válida; estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia judicial; determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva por danos
resulta
ntes de obra em imóvel vizinho, inclusive dano moral; e verificar a adequação da multa aplicada por Embargos de Declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação eletrônica de pessoa jurídica é modalidade preferencial prevista no art. 246, §1º, do CPC, sendo válida, quando realizada no domicílio eletrônico da Empresa, incumbindo à parte acompanhar suas comunicações processuais, não havendo nulidade pela ausência de contestação tempestiva.

4. A revelia, regularmente decretada, autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 344 e 355, II, do CPC, quando inexistente requerimento probatório oportuno e suficientes os elementos documentais constantes dos autos.

5. O laudo técnico apresentado pela
Autora
, aliado aos efeitos da revelia, comprovam a existência de rachaduras, fissuras e risco estrutural crítico no imóvel, com indicação de nexo causal, em decorrência da movimentação do solo e do uso do maquinário da obra do empreendimento vizinho.

6. A responsabilidade civil resultante do direito de vizinhança possui natureza objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a obra e o prejuízo, independentemente de culpa do Construtor.

7. A eventual existência de vícios construtivos preexistentes não afasta a responsabilização, quando a obra contribui para o surgimento ou agravamento das patologias estruturais no imóvel vizinho.

8. Danos estruturais, com comprometimento da segurança e habitabilidade do imóvel, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Embargos de Declaração opostos com finalidade de rediscutir o mérito, sem indicação de vícios, caracterizam intuito protelatório e legitimam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 246, §1º, 344, 355, II, 370, 1.026, §2º, e 85, §11; CC, arts. 1.277, 1.311, parágrafo único, e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 0551000-37.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 16.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8030353-83.2024.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, tendo como Apelante

ESTAÇÃO 1 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
sendo
Apelada

LEDIAN DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.